Tribunal: STF
Processo: ARE 877681
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-09-22
Data de publicação: 2015-09-22

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil. Cédula de Crédito Industrial. Encargos. Prequestionamento. Ausência. Princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Lei de Usura. Repercussão geral. Inexistência. Precedentes. 



    1. Inadmissível o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 



    2. O Supremo Tribunal Federal assentou a ausência de repercussão geral dos temas trazidos nestes autos. Vide: (i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 e (ii) AI nº 844.474/MS, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 1º/2/11.



    3. Agravo regimental não provido.